Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-96.2019.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001732-96.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), DANIELA IVO DOS SANTOS - CPF: 029.607.511-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO
–
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 414/2010 – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – COBRANÇA DEVIDA

– APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4°, DO CPC -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos, e é legítima a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento
ao Agravo Interno
do autor
.

O embargante alega omissão da
Câmara julgadora em relação a
autoria da irregularidade, além de não
“considerar outras matérias que também são relevantes à solução da controvérsia”.

Aduz
“a impossibilidade de aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC”.

Nas Contrarrazões (ID.198909697), pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado foi consignado com clareza o seguinte:

“
Constam nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registros fotográficos, a Carta ao Cliente e outros documentos.

No TOI, elaborado em 16-10-2018, há a assinatura da esposa do autor e a anotação de que foi encontrado

um
“transformador de 300kva ligado direto”
(ID. 182808684).

A vistoria foi complementada pelo Laudo de Exame Pericial de Local, que assim aponta:

“(...)
considerando-se ainda que os circuitos não apresentavam Medidores de Consumo de Energia Elétrica, infere-se que o imóvel examinado estava consumindo energia elétrica sem o seu devido registro por um equipamento de medição fornecido pela Concessionária de Energia
”. (ID.182808683).

Pela Carta ao Cliente (ID.182808681) o agravante foi notificado a apresentar Recurso Administrativo contra a cobrança de recuperação de consumo e os critérios usados para o cálculo; ademais, ele próprio anexou no processo o Termo de Confissão de Dívida e assumiu o pagamento das parcelas.

Além disso, apesar de incluído na lide o Contrato de Comodato que firmou com Daniel
Schenkel
, na audiência de instrução a testemunha declarou que o autor sempre demonstrou ser responsável pelo imóvel (ID.182808237).

Dessa maneira, a cobrança é legítima, pois atestada a ligação clandestina com transformador conectado
diretamente à rede da Concessionária sem passar por medição.

Por conseguinte, a discussão da autoria é
inócua
, pois o agravante evidentemente sabia que se tratava de gambiarra.

Posto isso, não há ato ilícito, um dos requisitos da responsabilização civil (
arts
. 186 e 927 do Código Civil).

Quanto ao argumento de irregularidade da fatura de recuperação de consumo, a documentação juntada no ID. 182808680 mostra que, ao contrário, está em conformidade com o artigo 256 da Resolução da ANEEL 1.000/2021
”.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador
-, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

No tocante a multa
prevista no art. 1.021, §4º do CPC
, verifica-se que o Agravo Interno foi julgado improcedente, em votação unânime, por órgão colegiado, em decisão fundamentada (ID.194608191). Dessa forma, a pena aplicada está em consonância com a lei.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024